Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ANTERIOR AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. I, II E III, DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. PARTES DISTINTAS E PEDIDOS DIVERSOS. SÚMULA 235/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, não há identidade entre as partes e os fatos que fundamentam os pedidos de ambas as demandas, as quais, em última análise, não correspondem às pretensões vertidas nas iniciais de ambas as ações, uma delas já extinta com resolução de mérito, não havendo que se falar em critério de competência funcional do Juízo, restando inaplicável à espécie o disposto no art. 55, “caput” c/c art. 286, incisos I, II e III, ambos do CPC.
2. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (Súmula 235/STJ).
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, o suscitado.